Tribunal: TJSP
Processo: 2243422-12.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Alegações de contradição, nulidade, e pretendida infringência, afastadas. Nulidade do julgamento virtual. Ausência de dano ao litigante. Somente se decreta a nulidade do ato que não obedeceu à regra legal

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Alegações de contradição, nulidade, e pretendida infringência, afastadas. Nulidade do julgamento virtual. Ausência de dano ao litigante. Somente se decreta a nulidade do ato que não obedeceu à regra legal quando não alcançar seu desiderato finalístico – 'pas de nulitté sans grief'. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2243422-12.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Diadema, em que é
embargante ROSILENE MARIA DA SILVA LIMA, são embargados CARLOS DE
LIMA e MARCOS DE LIMA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 24 de janeiro de 2021.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2243422-12.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18981vg
2
Embargos de Declaração no 2243422-12.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Diadema (1a Vara de Família e Sucessões)
Embargantes: R. M. da S.
Embargado: C. de L.
Embargado: M. de L. (Espólio)
Voto no 18.981
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de
declaração, ainda que opostos com a finalidade de
prequestionamento da matéria, devem se limitar às
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Alegações
de
contradição,
nulidade,
e
pretendida
infringência, afastadas. Nulidade do julgamento virtual.
Ausência de dano ao litigante. Somente se decreta a
nulidade do ato que não obedeceu à regra legal quando não
alcançar seu desiderato finalístico
'pas de nulitté sans
grief'. Embargos de declaração rejeitados.
São aclaratórios, com fins de prequestionamento da
matéria, opostos contra o v. Acórdão de fls. 77/85 dos autos principais,
que negou provimento ao agravo de instrumento interposta pela ora
embargante contra decisão que a condenou a prestar contas da
inventariança.
Inconformada, o embargante aponta contradição
incorrida pelo v. Aresto, afirmando que esta Colenda Câmara não
conheceu do recurso, mas conheceu do mérito, prejulgando matéria que
deverá ser alegada em preliminar de apelação. Omitiu-se quanto à norma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2243422-12.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18981vg
3
processual e desconsiderou a suspensão do feito, violando ainda o
princípio constitucional da ampla defesa, e nem sem pronunciou quando
ao pedido de sustentação oral. Entende que o v. Acórdão é nulo, por
ausência de fundamentação.
Postula o acolhimento dos embargos.
Em síntese, o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
completar a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade,
contradição ou mesmo erro material. Não é recurso substitutivo, mas
sim, integrativo ou aclaratório.
No caso vertente, verifica-se o nítido inconformismo
da parte embargante, objetivando a renovação da matéria controversa em
busca de alteração do julgado. Não há, entretanto, no v. Aresto,
quaisquer violações a dispositivos legais e/ou constitucionais, não
prosperando, ademais, o uso de embargos de declaração para fins de
prequestionamento.
O posicionamento adotado mostrou-se cristalino
quanto a obrigação de a ora embargante prestar contas de sua
administração, como administradora provisória do espólio.
Constou expressamente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2243422-12.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18981vg
4
“Ocorre que a ação de exigir contas tem como
fundamento o fato de agravante administrar os bens deixados pelo
de cujus, seja como administradora provisória, seja como
inventariante, ainda que, por hipótese, o casamento entre ela e o
falecido venha a ser anulado, ou mesmo reconhecida a união estável
discutida na reconvenção. Mesmo eventual reconhecimento do seu
direito real de habitação não afasta a sua obrigação de prestar
contas da inventariança.
Ademais, a discussão a respeito da legitimidade e
do interesse de agir do agravado está preclusa. Saliento que o v.
Acórdão proferido por essa Colenda Câmara nos autos de no
1006910-04.2018.8.26.0161, transitado em julgado em 12/12/2019,
assim decidiu, conforme fls. 101/111 dos autos do processo
originário:
“Entretanto, pese entendimento diverso, não
se pode afastar o direito do herdeiro de exigir
contas da administração do espólio, ainda que
o inventário não tenha sido ajuizado.
Nos termos do artigo 613 do Código de
Processo Civil, 'até que o inventariante
preste o compromisso, continuará o espólio
na posse do administrador provisório.' Na
hipótese, é fato incontroverso que a recorrida
atua como administradora provisória, posto
que não impugnou a afirmação do herdeiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2243422-12.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18981vg
5
O artigo 614 do Código de Processo Civil
assim dispõe: 'Art. 614. O administrador
provisório representa ativa e passivamente o
espólio, é obrigado a trazer ao acervo os
frutos que desde a abertura da sucessão
percebeu, tem direito ao reembolso das
despesas necessárias e úteis que fez e
responde pelo dano a que, por dolo ou culpa,
der causa.'
Pois bem.
Se a pessoa que administra provisoriamente
os bens do espólio está legalmente obrigada a
trazer ao acerto os frutos percebidos desde o
momento do falecimento, respondendo por
eventuais danos a que der causa, e tem direito
ao reembolso por despesas necessárias e úteis,
não se mostra razoável afastar do herdeiro
interessado o direito de exigir contas, sob o
fundamento de que apenas o inventariante
está obrigado a prestá-las.
A prevalência de tal decisão pode levar a
desastrosas
consequências,
prejudicando
herdeiros e eventualmente credores do de
cujus,
caso
não
tenham
notícia
do
falecimento ou deixem de providenciar a
aberturado inventário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2243422-12.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18981vg
6
Conforme a doutrina de Rolf Madaleno,
'por analogia ao inc. VII do art. 618 do
Código de Processo Civil, o administrador
provisório está sujeito a prestação de contas
ao final de sua gestão ou sempre que o juiz
lhe determinar, sendo a referida prestação
uma obrigação de todas as pessoas às quais
foi confiada a administração ou gestão de
bens ou de interesses alheios.' (Sucessão
legítima. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p.
97.)
E nem se diga que o herdeiro recorrente não
tem legitimidade para exigir contas da
apelada.
Theotonio Negrão, em comentário à norma
disposta no artigo 618, inciso VII, da lei
processual, esclarece que:
'O herdeiro tem direito de exigir prestação
de contas ao inventariante, mesmo depois de
cessada
a
inventariança
(RJTJERGS
165/304) e findo o inventário (RJTJERGS
177/365).Todavia:' Quando é o herdeiro que
demanda contas do inventariante, a via
adequada é a ação específica, não podendo
ser pleiteada em sede de incidente do
processo sucessórios (JTJ 179/171).' (Novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2243422-12.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18981vg
7
Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor. 48aed. São Paulo:
Saraiva, 2017, p. 633.) (grifos do autor)
(...)
No mais, descabida a alegação de que havia
necessidade de notificação judicial prévia. Como bem salientou a
douta magistrada de primeiro grau, “não há o que se falar em
carência do interesse de agir por ausência de solicitação prévia de
prestação de contas extrajudicialmente. O direito de exigir a prestação
de contas judicial é garantido no ordenamento jurídico (art. 550 e ss
CPC). Ainda, consta na exordial que os herdeiros tentaram
amigavelmente buscar junto à requerida as informações acerca dos
recebimentos dos alugueres dos imóveis, sem êxito, inclusive com
notificação, conforme documento de fls.. 30.” (fl. 15).
Ainda, acerca de eventual oposição ao julgamento
virtual, neste momento excepcional, em decorrência da pandemia de
Covid-19, devem ser observados os artigos 5o e 6o do CPC e o inciso
LXXVIII, do art. 5o da Constituição Federal, que prestigiam a boa-fé, a
lealdade processual e a cooperação entre as partes, pretextando uma
decisão de mérito, num tempo razoável, bem como Resolução no 314/20
do CNJ (artigos 4o e 5o).
Releva-se, ainda, que não se argumentou sobre
qualquer dano real à litigante. Sobretudo à luz da Lei no 13.105/2015, no
hodierno processo civil incide o princípio da instrumentalidade das
formas segundo o qual somente se decreta a nulidade do ato que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2243422-12.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18981vg
8
obedeceu à regra legal quando não alcançar seu desiderato finalístico
'pas de nulitté sans grief'.
Nesse sentido dispõe o art. 188 do CPC/2015: “Os
atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo
quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que,
realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial.”
E sobre a questão, valem os apontamentos de Maria
Rita Rebello Pinho Dias: “O artigo reconhece, ainda, que mesmo para
as hipóteses em que exista forma determinada em lei para a prática de
ato, a sua inobservância não importará em invalidação, se houve
atingido a sua finalidade essencial. Não há sequer necessidade de que o
ato tenha preenchido integralmente a sua finalidade, sendo suficiente
que alcance a sua essência. Atende-se, assim, ao princípio da
instrumentalidade do ato processual” (“Comentários ao Código de
Processo Civil”, coords. Silas Silva Santos, Fernando Antonio Maia da
Cunha, Milton Paulo de Carvalho Filho e Antonio Rigolin, Ed. RT,
2018, p. 269).
Não
houve
qualquer
evidência
de
prejuízo
decorrente do julgamento virtual do recurso, insuficiente, para tanto,
apenas o resultado contrário ao pedido da embargante.
Nesse sentido a jurisprudência:
“Embargos de declaração. Ação declaratória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2243422-12.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18981vg
9
de inexigibilidade de débito com pedido de
indenização por danos morais. Decisão que
deu parcial provimento ao recurso do
embargado. Acolhimento dos embargos para
reconhecer omissão em relação ao pedido de
oposição ao julgamento virtual. Ausência de
prejuízo que não acarreta a nulidade do
julgamento. No tocante às demais questões,
inexistência
de
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material. Inconformismo
de caráter infringente. Embargos parcialmente
acolhidos, sem efeito modificativo. (Embargos
de
Declaração
Cível
1052250-23.2019.8.26.0100; Relator (a): Pedro
Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível
j.
18/02/2020).
Assim, não se verifica qualquer omissão ou
contradição no v. Aresto, apenas entendimento diverso daquele
defendido pelos embargantes, o que força a remetê-los à via adequada,
não se prestando o presente recurso para a finalidade almejada.
Não se vislumbram, tampouco, vícios passíveis de
corrigenda por aclaratórios, não se justificando modificação nesta sede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2243422-12.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18981vg
10
Importante frisar, ainda, que o julgador não está
obrigado a responder todas as questões formuladas pelas partes,
especialmente quando não têm o condão de alterar a decisão combatida.
Isso porque vigora no nosso ordenamento processual o princípio da
persuasão racional, previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça tem posicionamento sedimentado de que “O simples
descontentamento da parte com o rumo tomado pela causa não enseja o
cabimento de embargos declaratórios, cuja utilidade é voltada ao
aprimoramento da decisão, sentença ou acórdão embargados, e não à
modificação destes. Ademais, o órgão julgador não está vinculado ao
combate, um a um, dos argumentos tecidos pelas partes. Deve, contudo,
enfrentar aquilo que for essencial à resolução da demanda, atentando-
se
para
questões
e
incidentes
efetivamente
imprescindíveis.
Precedentes” (AgRg no REsp 1615618/SC, rel. Ministro Jorge Mussi, j.
25.06.2019).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura:
“(...) A teor do disposto no art. 1.022 do
Código Fux, os Embargos de Declaração
destinam-se
a
suprir
omissão,
afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente
no julgado, o que não se verifica no caso dos
autos, porquanto o acórdão embargado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2243422-12.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18981vg
11
dirimiu todas as questões postas de maneira
clara, suficiente e fundamentada.
(...) Os Embargos de Declaração não se
prestam à finalidade de sustentar eventual
incorreção do decisum hostilizado ou propiciar
novo exame da própria questão de direito
material, de modo a viabilizar, em sede
processual inadequada, a desconstituição de
ato judicial regularmente proferido” (EDcl no
AgInt no AREsp 347226/GO, rel. Ministro
Napoleão Maia Nunes Filho, j. 26.08.2019)
A rejeição, destarte, é de rigor, como já deliberou o
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2243422-12.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18981vg
12
REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos
do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II -
A embargante busca tão somente a rediscussão
da matéria, porém os embargos de declaração
não constituem meio processual adequado
para a reforma do decisum, não sendo possível
atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais, o que não ocorre no
caso em questão. III - Embargos de declaração
rejeitados. (ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP,
rel. Ministro Ricardo Lewandowski, 2a Turma,
DJe 06.08.2019).
REGIMENTAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
(...)
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
DECLARATÓRIOS
OPOSTOS
SOB
A
VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração,
não obstante sua vocação democrática e sua
finalidade precípua de aperfeiçoamento da
prestação jurisdicional, para o reexame das
questões de fato e de direito já apreciadas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2243422-12.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18981vg
13
acórdão embargado. 2. Ausente omissão
justificadora
da
oposição
de
embargos
declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC,
a evidenciar o caráter meramente infringente
da insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE
377024 AgR-ED/RS, rel. Ministra Rosa Weber,
j. 26.08.2019)
Pelo
exposto,
REJEITO
os
embargos
de
declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR